Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE EM CONTA CORRENTE DE EX-SERVIDORA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA CREDORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PARÂMETRO FIXADO PELO STJ. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da ausência de disposição legal expressa a respeito da incidência de juros de mora e correção monetária quando a Fazenda Pública for credora, razoável adotar o critério elencado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise dos dispositivos da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no sentido de que se à Fazenda Pública é aplicado determinado índice nas condenações que lhes são impostas, por isonomia, o mesmo índice deverá ser utilizado quando a Fazenda Pública for credora.
2. Não é razoável, tampouco isonômico sob a ótica constitucional, que a Fazenda Pública quando condenada a pagar verbas atinentes a servidores públicos aplique para os juros de mora o índice da poupança e para a correção monetária o IPCA-E e quando seja credora tenha deferida a incidência do INPC e juros de mora previstos no Código Civil.
3. Ademais, a hipótese em questão trata de relação jurídica de natureza pública, porquanto busca-se a restituição de valores indevidamente depositados na conta corrente da ex-servidora pública após o seu falecimento, a título de remuneração e gratificação natalina. Logo, submetida ao regime jurídico administrativo, em que a administração pública não está posicionada no mesmo patamar que o particular, de forma a não se admitir a incidência do Código Civil, como quer o Recorrente.
4. Com acerto a r. sentença quando fixou a correção monetária desde a data de cada depósito pelo IPCA-E, e juros moratórios desde a citação pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, tal como determinado no Recurso Especial no 1.495.149-MG, em regime de recurso repetitivo nos casos de condenação em desfavor da Fazenda Pública.
5. Recurso conhecido e desprovido.